Tribunal: STF
Processo: RE 88300
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EMBORA PERSISTA A FACULDADE DE O PORTADOR INSERIR,
NA NOTA PROMISSORIA OU NA LETRA DE CAMBIO, A DATA DE SUA EMISSAO,
QUANDO UM OU OUTRO NÃO A CONTIVER, NÃO PODERA LANCAR NELES DATA
POSTERIOR A DA EMISSAO REAL, COM O FITO DE ATENDER AO PRAZO DE
REGISTRO A QUE SE REFERE O ART. 2. DO DECRETO-LEI N. 427, DE 22 DE
JANEIRO DE 1969. TAL PROCEDIMENTO SERÁ EM FRAUDE A LEI.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.